Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que alega haver omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.

4. O acórdão esclareceu que não há nenhuma ilegalidade no prazo e motivação da contratação temporária objeto da controvérsia, nos exatos termos dos entendimentos firmados pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Súmulas no. 11, 17 e 18).

5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.

6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.